Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-53.2016.8.11.0098
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-53.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ANTONIO SOARES FILHO - CPF: 304.614.211-00 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000162-53.2016.8.11.0098

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIO SOARES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDICAÇÃO DO AUTOMÓVEL ERRADO NA INICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor indica o veículo equivocado na inicial da Ação de Busca e Apreensão, é inviável a sua substituição no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000162-53.2016.8.11.0098

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIO SOARES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que neste tipo de demanda a citação só é admitida após a execução da liminar, de modo que não pode ser considerado como citado o réu que comparece espontaneamente aos autos antes do cumprimento deste ato.

Sustenta que uma vez que o magistrado deferiu a liminar ocorreu a preclusão
pro judicato
e, por isso, a posterior prolação de sentença de improcedência afronta o princípio da segurança jurídica.

Discorre sobre o princípio da primazia da resolução de mérito e afirma que ocorreu violação aos princípios da economia processual e eficiência.

Assevera que os ônus sucumbenciais devem ser arcados pelo apelado, pois foi ele quem deu causa à demanda.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 101208975 - Pág. 128).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000162-53.2016.8.11.0098

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIO SOARES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a demanda objetivando a apreensão do veículo novo Gol, 1.0, cor branca cristal, placa MT/ OAY-6707, Chassi 98WAA05U7ET147800, Renavam 596601271, Ano/Modelo 2013/2014, sendo deferida a liminar.

Todavia, antes do cumprimento do mandado, o réu compareceu aos autos informando que o referido automóvel não estava mais alienado ao autor, já havia sido vendido e estava em nome de terceiro.

O autor pugnou pelo aditamento da inicial juntando o “termo de substituição de garantia” e pedindo a troca do veículo descrito na inicial para um Voyage comfortline, 1.6, branco, ano/modelo 2011/2012, placa MT/0AU4665, chassi 9BWDBO5U0CT146866, renavan 385306300.

O réu foi intimado para se manifestar sobre o pedido de aditamento (ID 101208975 - Pág. 79). Em resposta, discordou do pleito e pugnou pela improcedência da lide (ID 101208975 - Pág. 83).

O autor, por sua vez, consignou que ocorreu apenas um erro material na identificação do veículo, vício que poderia ser sanado a qualquer tempo, mesmo após a citação.

Então o magistrado deferiu a liminar, determinando a apreensão do Voyage (ID 101208975 - Pág. 100).

Ato seguinte, o autor informou o endereço para cumprimento do mandado e juntou o comprovante de pagamento das custas de diligência do oficial de justiça.

Em seguida, a demanda foi julgada improcedente.

Como se vê, embora as partes tenham convencionado a substituição do veículo dado em garantia, ao propor a demanda o autor indicou o automóvel substituído. Posteriormente, pretendeu aditar a inicial para indicar o veículo substituto, a fim de que recaísse sobre ele a liminar.

Embora ele aduza que se trata de mero erro material, o argumento não comporta acolhimento. Isso porque, o objetivo da Ação de Busca e Apreensão é a satisfação do crédito através da retomada do bem. Assim, o veículo indicado é justamente o objeto da lide, de modo que não cabe ao autor proceder com a troca pretendida, visto que se trata de vício insanável.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADITAMENTO DO CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO SUBSTITUÍDO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Se mesmo ciente do aditamento contratual de substituição da garantia fiduciária, a instituição financeira postula a busca e apreensão do veículo substituído, a improcedência do pedido se impõe, ainda que devidamente constituído em mora o devedor.
(TJ-MG - AC: 10024111683884001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2013)

Ademais, não há ofensa aos princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da eficiência, pois cabia ao autor atuar com cautela e negligência, certificando-se dos termos propostos.

E o mesmo ocorre em relação aos ônus sucumbenciais, que não podem ser imputados ao apelado, que não pode ser penalizado pela negligência do credor, que ingressou em juízo sem que tivesse a cautela de preencher o requisito essencial ao prosseguimento da demanda (TJMT - AP 1000461-95.2016.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021